Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022611-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – DEFERIDO EM PARTE – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o deferimento, em parte, do pedido de efeito suspensivo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo Recorrente no Recurso de Agravo de Instrumento,
para, tão somente, determinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da decisão agravada
(Id. 66290493).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
a referida autorização legislativa para a desapropriação foi aprovada com a publicação da Lei nº 11.275, de 23 de dezembro de 2020.

Sustenta que não pairam mais óbices ao direito de sequela, de forma que as premissas que deram suporte para a decisão agravada inexistem, impondo a reforma da medida liminar atacada em sede de agravo de instrumento.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo até o final do julgamento deste agravo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 75120459).

É o relatório.

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo Recorrente no Recurso de Agravo de Instrumento,
por ele interposto.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito do Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos em sua totalidade, por isso, deferi, em parte,
para, tão somente, determinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da decisão agravada.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão ausentes, para indeferir o efeito suspensivo.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que na época da prolação da decisão agravada não
tinha necessária autorização legislativa, motivo pelo qual o instrumento também não representa objeção ao inerente direito de sequela da propriedade do ente municipal.

Não bastasse isso,
a referida aprovação da autorização legislativa para a desapropriação foi aprovada com a publicação da Lei nº 11.275, em 23 de dezembro de 2020, deve primeiro ser levado a conhecimento do Juiz singular, para ser analisado pelo Juízo
a quo
, na Ação Reivindicatória, sob pena de supressão instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, não constato
nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em sua totalidade, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, não foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021